Tribunal: TJDFT
Processo: 0741177-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte requerida contra sentença que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em procedimento de jurisdição voluntária.
2. Sustenta a apelante que, por se tratar de jurisdição voluntária e na ausência de litigiosidade, é inaplicável a condenação em honorários sucumbenciais, devendo ser observada a regra do art. 88 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade de condenação em honorários advocatícios em procedimento de jurisdição voluntária, especialmente na ausência de efetiva litigiosidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Como regra, não há fixação de honorários sucumbenciais em procedimentos de jurisdição voluntária, por sua natureza não contenciosa, nos termos do art. 88 do Código de Processo Civil.
5. Excepcionalmente, a jurisprudência admite a condenação em honorários nos casos em que houver comprovada litigiosidade.
6. No caso em exame, não se verifica nos autos a existência de qualquer conflito de interesses que caracterize litigiosidade, sendo inaplicável a condenação em honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para excluir a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios e determinar a aplicação do art. 88 do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
"1. Em procedimentos de jurisdição voluntária, por regra, não há condenação em honorários sucumbenciais, salvo nos casos de efetiva litigiosidade comprovada.
2. Aplicação do art. 88 do CPC para o rateio das despesas processuais entre os interessados."
DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 88.
Jurisprudência relevante citada: Não aplicável neste caso.